Tribunal: STF
Processo: ARE 1601895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-doc 188), assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM NA ORIGEM. RECLAMO DA IMPETRANTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O DECISUM. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS AO CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO (DIFAL). JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 E RE N. 1287019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, RESSALVADAS AS AÇÕES EM CURSO. MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COMO A DATA DO JULGAMENTO (24-02-2021). IMPETRAÇÃO POSTERIOR (28-02-2021). DECISÃO RATIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração pela recorrente (e-doc 197), estes foram rejeitados.
Em sede de recurso extraordinário (e-doc 232), a recorrente alegou a violação dos artigos 93, inciso IX; 102, § 2° e 103, inciso IX, todos da Constituição Federal.
A recorrente arguiu que a decisão dos embargos de declaração viola a proteção a coisa julgada, haja vista que não enfrentou os fundamentos relevantes para o deslinde da lide.
Ainda, sustenta que se deve reconhecer a ADI n.° 5.439, proposta por entidade de classe à qual a recorrente é filiada, como “ação judicial em curso”, consoante a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 5.469 e no Tema 1093 da Repercussão Geral, sob pena de violação do caráter vinculante da decisão em controle concentrado de constitucionalidade e da legitimidade especial das entidades de classe.
Em juízo de admissibilidade (e-doc 256), a Corte do origem negou seguimento à eventual violação do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e inadmitiu as demais assertivas em razão do óbice das súmulas 282, 283 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.
Em sede de agravo em recurso extraordinário (e-doc 284), o recorrente arguiu a existência de prequestionamento, bem como a não aplicação das referidas súmulas.
É o relatório
Decido.
A irresignação merece prosperar em parte.
Inicialmente, destaco que na apreciação da ADI nº 5.469/DF, julgada em conjunto com o Tema nº 1.093, RE nº 1.287.019/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal), introduzido pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.
Em seguida, o Plenário desta Corte aprovou, por maioria dos votos, a modulação dos efeitos da decisão, definindo que as conclusões então adotadas produziriam efeitos jurídicos somente a partir de 1º/01/2022 (exercício financeiro seguinte), ressalvados os direitos daqueles contribuintes que já tinham ações judiciais em curso na data do referido julgamento, isto é, em 24/02/2021.
No caso em análise, a recorrente pretende se enquadrar na referida modulação dos efeitos, em razão da ADI nº 5.439/DF, ajuizada em 2015 por associação da qual faz parte, anterior à ADI nº 5.469/DF, esta, sim, responsável por estabelecer o paradigma.
Embora posterior, a ADI nº 5.469/DF teve seu mérito apreciado antes. A identidade de objetos fez com que a ADI nº 5.439/DF, ajuizada pela ABRADIMEX, fosse julgada prejudicada.
Na ocasião, a associação autora interpôs agravo regimental requerendo reforma da decisão monocrática para fazer incluir, desde ali, que os interesses dos seus associados estariam “resguardados com a referida modulação dos efeitos da citada ADIN 5.469”.
A decisão agravada foi mantida, sob o fundamento de que “a ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, de modo que, na espécie, deve-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469”.
O caso paradigma (ADI nº 5.469/DF) não fez qualquer ressalva ao citar “ações judiciais em curso” como requisito para exclusão da regra da modulação dos efeitos. Assim, não se pode ignorar os efeitos subjetivos que os representados podem vir a suportar ou aproveitar a partir dessa atuação em sede de controle objetivo de normas. 
Embora tenha sido contrário a esse entendimento em um primeiro momento, essa é a orientação prevalecente na Segunda Turma, consoante se vê em trecho do voto do Min. André Mendonça, na Reclamação nº 68.536-AgR-segundo, de sua relatoria, que trata de caso idêntico ao dos autos:

30. A reclamante afirma que “confiou no sistema representativo implementado pela Constituição Federal”, ao considerar que a ADI nº 5.439/DF, ajuizada pela sua associação e pendente desde 2015, seria suficiente para solver a questão, não sendo necessário manejar ação subjetiva para tanto.
31. De fato, existia legítima expectativa da reclamante de que a ação declaratória de inconstitucionalidade da sua entidade de classe fosse suficiente à solução da questão de cunho constitucional com reflexos para os seus associados, não sendo exigível que, para além disso e por força de imprevisível modulação de efeitos, se levasse a juízo ação individual de idêntico teor.
32. Interpretação diversa, conduzida às últimas consequências, tornaria prudente do ponto de vista dos associados que, para além da ação direta de inconstitucionalidade manejada pela entidade de classe, fosse recomendável o ajuizamento de ações individuais por seus integrantes, conclusão que contraria absolutamente a lógica da associação, da legitimação extraordinária e dos princípios norteadores do processo civil brasileiro. (grifo nosso)

Referido julgado ficou assim ementado:

Direito Constitucional e Tributário. Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Icms-Difal. Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Ressalva das ações judiciais em curso. Ação direta de inconstitucionalidade proposta por entidade de classe. Enquadramento na regra de modulação. Agravo desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar as decisões reclamadas e reconhecer a ADI nº 5.439/DF como “ação judicial em curso” para fins de exclusão da empresa reclamante do regime de modulação de efeitos fixado no julgamento do Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão reside em definir se uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta por entidade de classe, deve ser considerada “ação judicial em curso” para fins de beneficiar um de seus associados com a ressalva à modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 1.093. 
III. Razões de decidir 
3. A violação ao contraditório, por ausência de citação prévia do beneficiário do ato reclamado, fica superada pelo pleno exercício do direito de defesa no presente agravo regimental, submetido ao órgão colegiado, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 4. O acórdão proferido no Tema RG nº 1.093 (RE nº 1.287.019/DF) ressalvou, genericamente, as “ações judiciais em curso”, sem adjetivar sua natureza como individual, coletiva, subjetiva ou objetiva. A ausência de distinção expressa no acórdão paradigma entre ações de natureza subjetiva e objetiva autoriza uma interpretação que prestigie a finalidade da norma e a lógica do sistema processual. Se o legislador (ou o julgador, na função de modular) não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo para restringir direitos. 5. A moderna dogmática constitucional reconhece a crescente aproximação entre os sistemas de controle difuso e concentrado, esmaecendo as fronteiras rígidas quanto aos seus efeitos. A atuação de entidade de classe no controle abstrato, cuja legitimidade pressupõe a defesa dos interesses de seus representados (pertinência temática), gera legítima expectativa de que a tutela do direito constitucional vindicado os abrangerá. 6. A existência de decisões conflitantes na origem, tratando de forma díspar associados de uma mesma entidade de classe em situação fático-jurídica idêntica, viola a isonomia e atenta contra a segurança jurídica. Compete a esta Suprema Corte, como guardiã da Constituição e uniformizadora da sua interpretação, corrigir tais distorções. 
IV. Dispositivo
 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (DJe de 5/12/2025)”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido a fim de que outro seja proferido pelo Tribunal de Origem, considerando que, uma vez comprovada a condição de associada da ora recorrente à ABRADIMEX, durante o período em que tramitou a ADI nº 5.439/DF, reconhecer, em caso positivo, que a citada ação direta configura, no caso concreto, “ação judicial em curso” para fins de enquadramento na ressalva da modulação realizada na decisão na ADI nº 5.469/DF.
Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente